Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709106-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JANICE HIROKO SILVA KITABAYASHI RECORRIDO: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 2/3/2008. PAGAMENTO EM 8 (OITO) PARCELAS, A FINDAR-SE EM 2/1/2009. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ALTERNATIVA PARA O INADIMPLENTO. PAGAMENTO MEDIANTE USO DO APARTAMENTO DA DEVEDORA PARA MORADIA DO CREDOR. SITUAÇÃO QUE PERDURA ATÉ OS DIAS ATUAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, as partes celebraram contrato de mútuo da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 2/3/2008, cujas parcelas deveriam ser pagas até 2/1/2009. 1.1. As parcelas, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), seriam compostas do pagamento de valor pecuniário de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mais a possibilidade de o credor residir no imóvel da devedora descontado o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de aluguel. 1.2. Como alternativa ao inadimplemento da parcela de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), as partes previram que o credor permaneceria residindo no imóvel em questão até a quitação da dívida. 1.3. Uma vez que o autor alega que não houve o pagamento e, portanto, permanece residindo no imóvel até o momento, não se iniciou o curso do prazo prescricional, uma vez que o legislador brasileiro, segundo o disposto no art. 189 do Código Civil, adotou o princípio da actio nata. 2. Apelação provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o advento da preclusão consumativa para a complementação do preparo recursal, considerando o transcurso do prazo concedido; b) artigos 189 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, sustentando o advento da prescrição, cujo termo inicial deve ser reconhecido como a data do inadimplemento do pagamento das prestações de trato sucessivo, nos moldes da teoria da actio nata; c) artigo 422 do Código Civil, sob o argumento da ocorrência da supressio e subsequente perda do direito da parte recorrida em cobrar os valores apontados como devidos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJMS, do TJMT, do TJRS e do STJ. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005